Tribunal: TJDFT
Processo: 0743824-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DO POSICIONAMENTO MAJORITÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA ALTERADA .
1. O valor dos honorários de sucumbência, em regra, “serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, conforme determina o § 2o do artigo 85 do CPC.
3. Nas hipóteses de valores inestimáveis ou irrisórios, o legislador subsidiariamente adotou o critério da equidade, conforme art. 85, §8o.
4. Logo, se o valor da condenação for mensurável, como in casu, os honorários sucumbenciais devem ser parametrizados nos termos do art. 85, §2o, in fine, do Código de Processo Civil, conforme posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça-STJ.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para estabelecer o valor dos honorários de sucumbência em 10% do valor da causa atualizado (art. 85, §2o, in fine, do CPC), em favor da patrona do Autor.